Tribunal: TJES
Processo: 5006509-35.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006509-35.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARIA DA GLORIA BELSHOFF e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA CONTRA O ESTADO E MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS
. 1.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2.
Ademais
, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que
o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
3.

Em tempo, o ente público municipal
também sustenta que a sua responsabilidade não se estende aos honorários sucumbenciais.
Contudo, n
os termos do art. 23, II, da Constituição Federal, é
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.
E
ventual prejuízo de um ente público para cumprimento da medida de competência de outro deverá ser objeto
de ressarcimento, se for o caso.
4
.

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006509-35.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES, ENIELSON BELSHOFF DA SILVA JUNIOR

APELADO: MARIA DA GLORIA BELSHOFF
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, o Estado do Espírito Santo, em suas razões, sustenta que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e a utilização indevida da FADEPES para percepção dos honorários.

Por outro lado, o Município de Vitória, em
seu apelo
, alega que é impossível a fixação de sucumbência em favor da Defensoria Pública, notadamente após o julgamento da ADI 4636,
além de não ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nesse passo, não obstante o entendimento até então
predominante
nesta E. 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Ademais, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que
o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Sendo assim, não vejo como afastar a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em tempo, o ente público municipal
também sustenta que a sua responsabilidade não se estende aos honorários sucumbenciais.

No entanto
,
nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, é
com
p
etência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.
E
ventual prejuízo de um ente público para cumprimento da medida de competência de outro deverá ser objeto
de ressarcimento, se for o caso.

Pelas razões expostas,
conheço e nego provimento aos recursos interpostos.

Em razão do desprovimento dos recursos, majoro para R$ 700,00 (setecentos reais), para cada apelante, os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. relator.

Sessão dia 22/08/2023